Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. DESLEALDADE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente expõe seu inconformismo, declinando os fundamentos jurídicos pelos quais entende ser cabível a reforma do decisum. Preliminar rejeitada.

2. Conforme o art. 528, §7o, do Código de Processo Civil, o débito que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

3. A prisão civil do devedor de alimentos é medida excepcional e não pode ser decretada na hipótese dos autos, em que ficou evidenciada a ocorrência de deslealdade processual praticada pela genitora, que se ocultou para não ser citada na ação de revisão de alimentos movida pelo genitor.

4. O deferimento do pedido de antecipação de tutela para reduzir o valor dos alimentos não possui efeitos retroativos e, por si só, não impede o prosseguimento do feito pelo rito da prisão. 3.1. Contudo, no caso dos autos, sopesando as informações sobre a conduta das partes na pressente ação e nas ações de revisão de alimentos e de guarda, bem como a realização de pagamentos regulares da pensão ainda que parciais, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Não ficou caracterizado nos autos que o apelado tenha alterado a verdade dos fatos ou usado o processo para atingir objetivo ilegal, agindo a parte nos limites da retórica jurídica para a defesa de seus interesses, razão pela qual não há falar-se em litigância de má-fé.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.